Tribunal: TJPA
Processo: 0819006-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819006-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARLENE DOS SANTOS BARRETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0819006-90.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO

ADVOGADA: SANDY VICTORIA DO NASCIMENTO CAMELO

AGRAVADA: MARLENE DOS SANTOS BARRETO

ADVOGADA: CARMENCY MARIA MORAES PAIXÃO ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, por perda superveniente de interesse recursal, diante da ausência de manifestação da parte agravante, mesmo após intimação expressa para demonstrar a subsistência do interesse recursal no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a alegação de incompetência absoluta do juízo da execução, em razão da existência de recuperação judicial da empresa executada, é suficiente para afastar a perda superveniente do interesse recursal reconhecida pela decisão monocrática, diante da inércia da parte agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perda superveniente do interesse recursal configura hipótese de prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, sendo aplicável mesmo em matérias de ordem pública, como a incompetência absoluta, quando não demonstrada a utilidade da decisão judicial requerida.

4.

A parte agravante foi expressamente intimada a demonstrar a atualidade do interesse recursal e permaneceu silente, violando o dever de cooperação processual previsto nos arts. 6º e 77 do CPC, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

5.

A alegação de que o crédito da agravada estaria sujeito ao juízo universal da recuperação judicial se enfraquece diante dos indícios de que a obrigação exequenda decorre de sentença proferida após o ajuizamento da recuperação, o que caracteriza crédito extraconcursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e da jurisprudência dominante.

6.

A tese do Tema 1.051/STJ não se aplica de forma automática ao caso concreto sem demonstração mínima dos pressupostos fáticos, especialmente quando há preclusão consumativa pela ausência de manifestação da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente do interesse recursal, reconhecida pela ausência de manifestação da parte após intimação, autoriza o julgamento de prejudicialidade do agravo de instrumento, ainda que se alegue matéria de ordem pública.

2.

A alegação de incompetência absoluta do juízo da execução exige demonstração de interesse recursal contemporâneo, sob pena de preclusão.

3.

Créditos constituídos por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial não se submetem, em regra, aos efeitos da recuperação, possuindo natureza extraconcursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 77, 932, III; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.051; STJ, AgRg no AREsp 307.087/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 25.06.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento anteriormente interposto, com fundamento na perda superveniente do interesse recursal, à luz do art. 932, III, do CPC.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a questão central debatida no recurso — a incompetência absoluta do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena para processar execução de crédito sujeito à recuperação judicial — configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e, portanto, não estaria sujeita à perda de objeto por ausência de manifestação da parte. Aponta violação ao Tema 1.051 do STJ e ao art. 49 da Lei nº 11.101/2005, requerendo a reforma da decisão para que o recurso originário seja conhecido e apreciado no mérito.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão agravada encontra respaldo no art. 932, III, do CPC, tendo em vista que a agravante, mesmo intimada, quedou-se inerte, configurando preclusão. Sustenta que o crédito da agravada tem natureza extraconcursal, pois sua constituição decorre de decisão judicial proferida após o ajuizamento da recuperação.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática, que declarou prejudicado o agravo de instrumento com base na ausência de demonstração do interesse recursal, deve ser reformada diante da alegação de incompetência absoluta do juízo da execução.

No caso, a agravante alegou que o crédito objeto da execução decorre de fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial (acidente ocorrido em 24/04/2011 x pedido de recuperação protocolado em 05/03/2012), razão pela qual estaria sujeito ao juízo universal da recuperação, nos termos da Lei nº 11.101/2005 e da tese firmada no Tema 1.051 do STJ. Contudo, a parte agravante, mesmo devidamente intimada para demonstrar a contemporaneidade do seu interesse, não se manifestou no prazo assinalado.

Bem analisado o processo, entendo que a decisão agravada deve ser
mantida
.

Ainda que a alegação de incompetência absoluta constitua matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o recurso interposto pressupõe demonstração de interesse recursal atual, o que não se verificou no caso concreto. A parte agravante foi expressamente intimada a comprovar a subsistência do interesse no julgamento do agravo de instrumento, tendo
permanecido inerte
, circunstância que justifica o reconhecimento da perda superveniente do objeto e o consequente julgamento de prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ressalte-se que o dever de cooperação processual (arts. 6º e 77 do CPC) impõe às partes o ônus de colaborar com a prestação jurisdicional. O silêncio injustificado diante de determinação expressa do juízo configura desídia e não pode ser contornado por posterior invocação de tese de ordem pública.

Ademais, como bem apontado nas contrarrazões, há fortes elementos a indicar que o crédito da agravada possui natureza
extraconcursal
, tendo em vista que sua constituição decorreu de sentença proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, não sendo, portanto, alcançado pelos efeitos da recuperação — o que também fragiliza a alegação de incompetência absoluta do juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 07/10/2025